Tribunal: CARF
Processo: 10880.932065/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.932065/2017-68
ACÓRDÃO
1002-003.723 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENESA ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DÉBITO VENCIDO. PAGAMENTO EFETUADO E APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO ANTES DE INICIADO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. APLICABILIDADE.
Para fins de aplicação do artigo 138 do CTN, considera-se ocorrida a
denúncia espontânea quando o sujeito passivo paga o débito a destempo e
apresenta declaração constitutiva do crédito tributário antes de iniciado
procedimento de ofício da administração tributária relacionado à infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente e relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/08.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.723 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932065/2017-68
2
1 DO OBJETO DO PROCESSO
Este processo versa sobre o PER/DCOMP no 24971.76437.251113.1.3.04-1584,
por meio do qual o sujeito passivo declara crédito de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ (2362) referente a fevereiro de 2012, no valor de R$
544.064,91.
O valor total do DARF, arrecadado em 27/04/2012, é de R$ 1.916.980,00, sendo
R$ 1.898.000,00 de principal e R$ 18.980,00 de juros – a data do vencimento era
30/03/2012.
O débito confessado é de COFINS (2172-01), relativo a outubro de 2013.
A imagem abaixo resume a declaração de compensação (fls. 209):

O despacho decisório (fls. 210 e seguintes) reconheceu parte do crédito declarado
– R$ 433.337,93 dos R$ 544.064,92 –, homologando parcialmente a
compensação. No detalhamento do despacho decisório, verifica-se que R$
1.483.642,07 do total recolhido foram utilizados para o pagamento de débitos
confessados em DCTF, restando saldo disponível de R$ 433.337,93 (fls. 213):

O contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 09/08/2017 (fls.
219/220).
2 DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.723 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932065/2017-68
3
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 08/09/2017 (fls. 2).
A defesa explica que, ao revisar sua contabilidade, o sujeito passivo constatou
haver estimativas de IRPJ devidas para fevereiro de 2012. Assim, em 27/04/2012,
recolheu o DARF indicado no PER/DCOMP no 24971.76437.251113.1.3.04-1584.
O sujeito passivo esclarece que o pagamento incluiu apenas juros, pois
beneficiou-se do instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), afastando a
multa de mora. Contudo, a defesa afirma que a RFB, ao atualizar o valor do
débito, incluiu no cálculo a multa de mora, motivo pelo qual o crédito declarado
na DCOMP não foi integralmente reconhecido.
A seguir, a impugnação faz uma breve exposição sobre o instituto da denúncia
espontânea (fls. 179 e seguintes) e sobre a necessidade da busca pela verdade
material (fls. 182 e seguintes), a qual faço referência, mas não há necessidade de
reprodução neste relatório.
Ao final, pede o reconhecimento da procedência da manifestação de
inconformidade e a consequente homologação total do PER/DCOMP no
24971.76437.251113.1.3.04-1584..

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/08, conforme
acórdão n. 108-024.567, de 26 de novembro de 2021 (e-fls. 226).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 242, no qual
centra seus argumentos essencialmente na parte que toca à Denúncia Espontânea, repetindo
quase que literalmente os fundamentos e argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, motivos pelos quais dele conheço.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.723 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932065/2017-68
4

MÉRITO
O Recorrente alega que a aplicação de multa de mora sobre as compensações
realizadas seria indevida, por entender que ocorreu a denúncia espontânea da infração, à luz do
que dispõe o artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), que reza:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.

Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
5.1 COBRANÇA DA MULTA DE MORA
Percebe-se que o débito de estimativa de IRPJ (2362) confessado em DCTF para
fevereiro de 2012 é de R$ 1.353.935,09. Todavia, o detalhamento do despacho
decisório (fls. 212/213) revela a utilização, para o pagamento da estimativa de
IRPJ, de crédito no montante de R$ 1.483.642,07, sendo R$ 1.468.952,54 de
principal e R$ 14.689,53 de juros. Tais valores foram consumidos do total
recolhido no DARF indicado no PER/DCOMP no 24971.76437.251113.1.3.04-1584
com base na sistemática da imputação proporcional.
Em outras palavras, do total de R$ 1.916.980,00, recolhido em 27/04/2012, R$
1.483.642,07 foram utilizados para a quitação da estimativa de IRPJ referente a
fevereiro de 2012 confessada em DCTF. A diferença, na quantia de R$ 433.337,93,
corresponde ao crédito reconhecido no despacho decisório.
O vencimento da estimativa se deu em 30/03/2012. O pagamento foi realizado
com atraso de 26 dias, em 27/04/2012. Logo, em razão dos 26 dias de atraso no
pagamento, o valor do débito confessado em DCTF foi atualizado de R$
1.353.935,09 para R$ 1.483.642,07 – uma diferença de 9,58%. Considerando
apenas os juros, o débito confessado deveria ser majorado em 1%, segundo
determinação do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996. Conclui-se que os 8,58%
restantes correspondem à multa de mora.
A multa de mora é prevista no art. 61 da Lei no 9.430/1996 e incide nos casos de
tributos pagos em atraso:
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.723 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932065/2017-68
5
Conforme indicado no caput do dispositivo, a multa de mora é calculada com base
em uma alíquota de 0,33% por dia de atraso, até o limite máximo de 20% (§ 2o).
No caso concreto, os 26 dias de atraso no pagamento correspondem a uma multa
no percentual de 8,58%.
Além da multa de mora, o valor original sofre a incidência dos juros de mora,
calculados com base na taxa Selic, exceto no mês do pagamento, no qual o débito
é atualizado em 1%:
Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996. Sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida
Provisória no 1.725, de 1998)
No caso em análise, o vencimento da estimativa de IRPJ se deu em 30/03/2012.
Como o pagamento ocorreu no mês seguinte (27/04/2012), computam-se juros
de 1%, conforme acima indicado. A tabela abaixo resume a atualização do débito
realizada pelo sistema da RFB:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.

5.2 DENÚNCIA ESPONTÂNEA
O próximo passo consiste em verificar se o contribuinte, de fato, beneficiou-se do
instituto da denúncia espontânea e se esta seria capaz de afastar a multa de
mora.
A denúncia espontânea é prevista no art. 138 do CTN, inserido na seção que trata
da responsabilidade pelas infrações à legislação tributária. O dispositivo preceitua:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.723 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932065/2017-68
6
Assim, de acordo com o texto legal, a consequência da denúncia espontânea é a
“exclusão da responsabilidade”. Após alguma controvérsia, a jurisprudência do
STJ consolidou-se no sentido de que a denúncia espontânea afasta também a
multa de mora. Esse entendimento jurisprudencial foi acatado pela Administração
Tributária por meio da edição do Parecer PGFN/CRJ no 2.113/2011. No âmbito da
RFB, a exclusão da multa de mora pela denúncia espontânea foi reconhecida na
Nota Técnica Cosit no 19/2012 e na Solução de Consulta Cosit no 233/2019, que
possuem força vinculante em relação a este órgão. Logo, não há dúvida de que
uma das consequências da denúncia espontânea consiste na exclusão da multa de
mora.
Resta analisar se, no caso concreto, o sujeito passivo fazia jus à denúncia
espontânea.
Primeiro, o caput do art. 138 do CTN exige que, junto com a denúncia
espontânea, o contribuinte pague o tributo devido, acrescido de juros de mora.
A Nota Técnica Cosit no 19/2012 indica que apenas o pagamento, sem a
apresentação da correspondente declaração, não configura denúncia espontânea
(sem grifos no original):
6. Em consequência, conclui-se:
(...)
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
Embora o pagamento tenha ocorrido em 27/04/2012, a entrega da respectiva
declaração se deu somente em 25/11/2013. A Nota Técnica Cosit no 19/2012
exige que o pagamento e a declaração devem ser concomitantes (sem grifos no
original):
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica
no 1, de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito;
contribuinte declara o débito a menor, não paga e posteriormente retifica a
declaração pagando concomitantemente todo o débito e; o contribuinte não
declara o débito em DCTF, porém efetua a compensação dele em Dcomp. Desse
modo, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, deve ser considerada ocorrida a denúncia espontânea apenas na sua
acepção primária de pagamento do débito concomitantemente a apresentação da
declaração e na forma delimitada no próprio Ato Declaratório PGFN no 8, de 2011,
como descrito no item 4.1.
Assim, verifica-se que o contribuinte não estava em condições de beneficiar-se da
denúncia espontânea.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.723 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.932065/2017-68
7
Sem razão o acórdão recorrido.
De acordo com o entendimento da própria administração tributária, o instituto da
denúncia espontânea aplica-se no caso de pagamento do débito antes ou concomitantemente à
apresentação da declaração. É o que diz trecho extraído da Solução de Consulta Cosit no
233/2019, mencionada pelo próprio acórdão recorrido. Confira-se:
(...)
Se depreende dos Atos Declaratórios Executivos da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional de no 04 e 08 de 2011, que a denúncia espontânea prevista no
art. 138 do CTN pode ser configurada quando ocorre o pagamento integral
antes, ou concomitantemente à comunicação da infração para a RFB, que por
sua vez, formalmente ocorre por meio de uma declaração de obrigações
acessória, conforme esclarecido nos itens anteriores.

Assim, considerando que o pagamento em questão ocorreu em 27/04/2012 e a
entrega da respectiva declaração se deu em 25/11/2013, antes de iniciado procedimento de ofício
relacionado à infração, configurada esta a Denúncia Espontânea, dado que a situação descrita
subsome-se à interpretação da Solução de Consulta Cosit no 233/2019, que possui força
vinculante perante a administração tributária federal.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como Voto.
Aílton Neves da Silva

Fl. 269
DF CARF MF
Original